Tribunal: TJBA
Processo: 8001568-89.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001568-89.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s): OHANNA ARAUJO GAMA, BRUNO MEDEIROS DA SILVA

AGRAVADO: L. V. O. D. C. e outros

Advogado(s):PAULA PEREIRA DE SOUZA, ZAQUEU SOARES MUNIZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, DETERMINANDO A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO NA CLÍNICA DESCREDENCIADA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA TÉCNICA. ARTIGOS 369 e 370, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO, MANTENDO A DECISÃO AGRAVADA E AUTORIZANDO A PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA (PERÍCIA). AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência, para determinar a continuidade do custeio de tratamento multidisciplinar para uma beneficiária menor, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em clínica específica que foi descredenciada da rede assistencial.

2.
A decisão de primeiro grau baseou-se no risco de prejuízo ao desenvolvimento da criança e na ausência de comprovação de que a rede substituta oferecida seria tecnicamente equivalente. A operadora interpôs, ainda, Agravo Interno contra a decisão monocrática, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso principal.

II. Questão em discussão

3.
As questões controvertidas submetidas a julgamento são:

3.1
- Do Agravo Interno: A análise da correção da decisão monocrática que negou o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, considerando os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo;

3.2
- Do Agravo de Instrumento:

a) A legalidade do ato da operadora de descredenciar prestador de serviço e a suficiência da indicação de rede credenciada alternativa, para garantir a continuidade do tratamento de beneficiária com Transtorno do Espectro Autista (TEA);

b) A prevalência do princípio do melhor interesse da criança e da continuidade do vínculo terapêutico sobre as regras de gestão da rede credenciada da operadora, especialmente em se tratando de tratamento de saúde contínuo e em fase crucial do neurodesenvolvimento;

c) A existência de obrigação da operadora de custear o tratamento em clínica não credenciada, quando alega ter ofertado alternativas supostamente aptas;

d) A necessidade de produção de prova técnica, como parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NATJUS) ou perícia judicial, para verificar a equivalência da rede substituta e a adequação do plano terapêutico prescrito.

III. Razões de decidir

4.
O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento torna prejudicada a análise do Agravo Interno, que versava exclusivamente sobre a concessão de efeito suspensivo, por perda superveniente de seu objeto.

5.
No mérito do Agravo de Instrumento, a controvérsia central reside no conflito entre o direito da operadora de gerir sua rede de prestadores e o direito fundamental à saúde e à continuidade do tratamento de uma criança com deficiência.

6.
A decisão agravada (ID 97316107), mantida monocraticamente em sede recursal (ID 97541386), alinhou-se à proteção constitucional conferida à criança e ao adolescente, priorizando a manutenção da estabilidade terapêutica. Fundamentou-se, de forma prudente, no laudo médico, que aponta risco de regressão e de prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento da beneficiária, com a interrupção abrupta do tratamento em andamento (ID 97541386, p. 4).

7.
A jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de proteger a continuidade de tratamentos essenciais, sobretudo em casos de TEA.

8.
Embora a operadora alegue ter o direito de substituir prestadores e que ofertou rede credenciada alternativa (ID 97316099), não demonstrou, de forma inequívoca e em juízo de cognição sumária, que os prestadores indicados possuíam, no momento da oferta, a mesma capacidade técnica, disponibilidade de agenda e corpo profissional com as qualificações específicas, para dar continuidade ao plano terapêutico singular da beneficiária, sem interrupções ou quebra do vínculo já estabelecido.

9.
A manutenção da tutela de urgência, portanto, justifica-se, como medida de cautela, para resguardar o melhor interesse da menor, até que a instrução processual na origem seja concluída.

10.
Por outro lado, a operadora levanta questionamentos pertinentes e tecnicamente fundamentados, sobre a adequação do plano terapêutico prescrito, como a carga horária intensiva e a compatibilidade entre os métodos indicados (ID 97316099, pp. 11-14). Tais pontos, somados à complexidade da matéria, evidenciam a necessidade de uma análise técnica aprofundada e imparcial. Nesse sentido, o pleito subsidiário para produção de prova pericial e/ou submissão do caso ao NATJUS, conforme defendido também pelo Ministério Público (ID 101370767, p. 6), mostra-se razoável e alinhado aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo essencial para a formação de um juízo de mérito seguro e justo na instância de origem.

IV. Dispositivo e tese

11.
Agravo Interno julgado prejudicado e Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. O julgamento de mérito do Agravo de Instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que analisou o pedido de efeito suspensivo.

2. Em demandas que envolvem a continuidade de tratamento multidisciplinar para menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), deve prevalecer, em sede de cognição sumária, o princípio do melhor interesse da criança e a proteção contra o risco de dano irreparável ao seu neurodesenvolvimento, justificando-se a manutenção do tratamento na clínica onde já existe vínculo terapêutico estabelecido, sobretudo diante de laudo médico que atesta o perigo de regressão.

3. A obrigação de custeio de tratamento fora da rede credenciada, embora excepcional, é mantida provisoriamente, quando a operadora de saúde não comprova, de forma inequívoca, a plena equivalência técnica e a disponibilidade imediata da rede substituta ofertada para dar continuidade ao tratamento específico prescrito.

4. É cabível o deferimento do pedido de produção de prova técnica, como perícia ou parecer do NATJUS, quando a operadora apresenta questionamentos plausíveis sobre a adequação do plano terapêutico, a fim de subsidiar a decisão de mérito, com base em critérios objetivos e científicos, nos termos dos artigos 369 e 370, do Código de Processo Civil".

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8001568-89.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
Unimed Costa do Descobrimento – Cooperativa de Trabalho Médico
e como Agravada
L.V.O.C., r
epresentada neste ato por sua genitora,
Aline Oliveira Souza.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA